Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703728-50.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: UNIDAS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Sobrevindo pedido de desistência da ação (Id. 42406684) após a desconstituição da sentença (Acórdão Id. 35605767), intime-se o Réu (Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora